Tribunal: CARF
Processo: 10980.723726/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723726/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.107 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
SANDRA VELASQUES DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL DE DEPENDENTE DECLARADO APRESENTADO EM
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL PRÓPRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Rendimentos apresentados em Declaração de Ajuste Anual própria do
dependente, pertinente pela reaquisição da espontaneidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ESPONTANEIDADE.
REAQUISIÇÃO.
Quando o Fisco não dá seguimento à fiscalização iniciada há mais de 60 dias o
sujeito passivo da obrigação tributária readquire a espontaneidade em razão da
inércia da fiscalização na prática de ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723726/2011-42
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723726/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão 16-
72.829 da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
- DRJ/SPO (e-fls. 31 e ss) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.),
Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros Recebidos de Pessoa Jurídica e Dedução Indevida de
Despesas Médicas e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$1.447,30, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 13/06/2011, de fls. 20/24.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
0,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
26.997,56
3) Total das Deduções Declaradas
1.584,60
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
25.412,96
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
1.447,30
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
1.447,30
15) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
1.447,30
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 26.997,56, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723726/2011-42

1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
26.997,56
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
26.997,56
Complementação da Descrição dos Fatos
A contribuinte foi regularmente intimada e apresentou laudo médico pericial para
isenção do Imposto de Renda em seu nome.
Os rendimentos recebidos pelo filho menor são tributáveis tendo em vista que a isenção
por moléstia grave é pessoal e intransferível.
Nos termos da sentença judicial 15% da pensão alimentícia são para a contribuinte e
15% são para o filho menor do casal.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- os rendimentos omitidos referem-se à pensão alimentícia recebida pelo filho Marco
Aurélio Velasques de Moraes, CPF 082.377.409-04, e foram declarados por ele. Os
impostos devidos estão sendo pagos por meio de parcelamento simplificado;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos pela contribuinte, a título de pensão alimentícia
judicial, não foram por ela informados no campo “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas” na Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário fiscalizado, restando caracterizada omissão de
rendimentos recebidos, devendo ser mantido o lançamento efetuado pela
Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2016 (e-fls. 39),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 01/07/2016, alegando, após
apertada síntese da lide, que a impugnação não fora acolhida pois teria deixado de juntar cópia
da decisão judicial, ora juntada; que é portadora de doença grave, cf. laudo incluso; que a
Sentença de Separação Judicial determinou o pagamento de 15 % (quinze por cento) dos
rendimentos líquidos do cônjuge varão para si; e que a estipulação do item II da mesma sentença
refere-se apenas à recorrente.
Junta documentos (e-fls. 43 a 49) e requer o provimento de seu recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723726/2011-42

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que eventuais argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se do Laudo Médico n. 012/2010 (e-fl. 43) e das cópias de documentos
judiciais referentes a separação consensual e pagamento de pensões (e-fls. 44/49). Mas na
espécie, uma vez que tais documentos, apenas em recurso apresentados, prestam-se a esclarecer
argumentos expostos em impugnação, podendo portanto ter sua preclusão relativizada e podem
então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no
mesmo dispositivo legal acima apontado.
A Primeira Instância Administrativa denegou o pleito impugnatório cf. o voto
abaixo transcrito em sua essência, grifado no original.
Voto
...
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos relativos à
pensão alimentícia, recebidos pela dependente do contribuinte, sujeitos à Tabela
Progressiva, no valor de R$ 26.997,56:
...
Na DIRPF/2008, a contribuinte não informou rendimentos tributáveis recebidos de
Pessoas Físicas. Entretanto, no campo “Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”
declarou:
07. Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave 53.995,13
A contribuinte informou o seguinte dependente na DIRPF/2008:
CPF Nome
Nascimento Código

MARCO AURÉLIO VELASQUES DE MORAES
28/09/1990
21
A contribuinte alegou que o filho entregou DIRPF/2008 e informou rendimentos de
pensão alimentícia.
Em consulta ao Portal IRPF verifica-se que consta DIRPF/2008 Original entregue em
15/03/2010 por Marco Aurélio Velasques de Moraes, CPF 082.377.409-04 em que
houve a declaração do valor de R$ 27.743,00 no campo “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Físicas”.
Ressalte-se que a Fiscalização efetuou o lançamento relativo à omissão de rendimentos
no valor de R$ 26.997,56 em questão em virtude de que:
A contribuinte foi regularmente intimada e apresentou laudo médico pericial
para isenção do Imposto de Renda em seu nome.
Os rendimentos recebidos pelo filho menor são tributáveis tendo em vista que a
isenção por moléstia grave é pessoal e intransferível.
Nos termos da sentença judicial 15% da pensão alimentícia é para a
contribuinte e 15% é para o filho menor do casal.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723726/2011-42

Não constam dos autos cópia da sentença judicial que traga informações sobre a pensão
alimentícia judicial estabelecida. Entretanto, de acordo com o lançamento efetuado
metade do valor total da pensão alimentícia recebida tem como beneficiária a
contribuinte.
Após as consultas realizadas aos sistemas da Receita Federal e da análise dos
documentos acostados aos autos, verifica-se que a contribuinte omitiu rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 26.997,56, devendo ser
mantido o lançamento efetuado pela Fiscalização.
...
Parte-se então para algumas considerações acerca dos fatos constatados nos autos.
Na DIRPF/2008, a contribuinte informou no campo “Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis” a título de “ Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave” o valor de
R$53.995,13 (e-fls. 07).
Ao lançar o valor de R$26.997,56, metade do valor informado como isento, a
Auditoria considerou como justificada a isenção do que foi auferido pela interessada, ao apontar
que a mesma, após intimada, “apresentou laudo médico pericial para isenção do imposto de
renda em seu nome” (e-fls. 22). Inócua então a ora apresentação do Laudo Medico n. 012/2010,
não se questiona a isenção atribuída à contribuinte.
O valor lançado é equivalente à metade do valor declarado como isento pois a
fiscalização entendeu, com base na sentença judicial, que a pensão alimentícia é dividida em
partes iguais. Devido a tal entendimento da auditoria, ressaltou a Decisão “a quo” que realmente
metade do valor da pensão é para a contribuinte, sem necessidade de apresentação da sentença
judicial (e-fls. 34), ou seja, também inócua a ora apresentação dos documentos judiciais junto ao
recurso.
Embora em seu recurso exponha insistentemente sobre a isenção dos valores por
si recebidos a título de pensão, não é tal o fato que ensejou a constituição do crédito tributário.
Atente então a contribuinte que o lançamento efetuado pela Notificação sob
escrutínio refere-se aos rendimentos tributáveis auferidos pelo seu filho (e-fl. 22), e não aos
seus próprios rendimentos isentos.
A uma, porque foi lançado metade do valor declarado como isento (e-fl. 07). A
duas porque a auditoria indica corretamente que a isenção dos rendimentos da genitora não se
aplicam a seu filho (e-fl 22). A três porque seu filho foi declarado como seu dependente (e-fl.
08), e auferiu rendimentos tributáveis que não foram oferecidos à tributação na declaração de
ajuste de sua genitora (e-fls. 06/07).
Verifica-se na cronologia dos fatos que a Intimação de Malha Fiscal foi
cientificada à contribuinte em 20/01/2010 (e-fls. 04 e 13), mas a ciência da Notificação lavrada
apenas em 13/06/2011 ocorreu em 21/06/2011 (e-fls. 26). Destaque-se também o seguinte
excerto do Voto da Decisão Guerreada (e-fls. 34):
Em consulta ao Portal IRPF verifica-se que consta DIRPF/2008 Original entregue em
15/03/2010 por Marco Aurélio Velasques de Moraes, CPF 082.377.409-04 em que
houve a declaração do valor de R$ 27.743,00 no campo "Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Físicas".
Claramente verifica-se caso de reaquisição de espontaneidade pelo contribuinte
quando o Fisco não dá seguimento à fiscalização iniciada há mais de 60 dias. Isso porque, o
artigo 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/72, estabelece que, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias,
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723726/2011-42

o sujeito passivo da obrigação tributária readquire a espontaneidade em razão da inércia da
fiscalização na prática de ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Veja-se o
citado artigo, ora grifado:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n° 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o 0 início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Ou seja, cabível a apresentação da Declaração de Ajuste Anual pelo filho da
interessada pela reaquisição da espontaneidade, e seus rendimentos de pensão foram então
devidamente oferecidos à tributação, sem necessidade de tributação na DAA de sua genitora.
Afasta-se assim a omissão apontada em Notificação de lançamento.
Portanto, com razão a Recorrente. Verifica-se que, apreciados todos os
argumentos apresentados pela mesma, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida,
culminando no provimento de seu recurso.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 58
DF CARF MF
Original